Tribunal: STF
Processo: HC 72697
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO -
CONDENAÇÃO À PENA DE DOIS (2) ANOS DE RECLUSÃO - PRETENDIDA
CONCESSÃO DO SURSIS - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
- É incabível a concessão do sursis em favor daquele que
foi condenado pelo delito de atentado violento ao pudor, ainda que
satisfeitos os pressupostos subjetivos e objetivos fixados pelo
art. 77 do Código Penal, pois, tratando-se de crime hediondo, a
sanção privativa de liberdade deve ser cumprida integralmente em
regime fechado.